Tribunal: STF
Processo: AI 126809
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
- Agravo Regimental a que se  nega  provimento  porquanto  a
petição de recurso extraordinário, sob color de contrariedade do art.
6. da Constituição de 1967 (Emenda n. 1-69), efetivamente se funda no
reexame da interpretação de lei estadual (Súmula n. 280).